Tribunal: TJSP
Processo: 1501976-44.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Condenação devida - Pena mitigada na primeira e na segunda fases do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional semiaberto conservado - Devida, ainda, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita - Recurso parcialmente provido.